Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-28.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Obrigação de fazer - Encerramento de conta corrente - Ato unilateral da instituição financeira desacompanhado de notificação prévia - Impossibilidade - Ofensa à Resolução no 4.753/2019, do Banco Central do Brasil - Rescisão abusiva, que pegou de surpresa o correntista, sendo de rigor o restabelecimento da conta corrente - Sentença mantida - Recurso desprovido.